Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euclides Tiago Júnior contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 123813917 do processo de referência), em liquidação provisória individual de sentença oriunda de ação coletiva requerida pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0731192-03.2021.8.07.0001, que reconheceu a inexequibilidade do título apresentado nos seguintes termos: 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por EUCLIDES TIAGO JUNIOR, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. Examinando os autos, o il. Perito, em uma postura de inequívoca boa-fé, deixou de apresentar proposta de honorários periciais, por considerar que a operação do autor não possui diferencial a ser apurado em seu favor, com base nos documentos apresentados pelo réu (IDs n. 117694188 e 119725463). 3. É de se registrar, neste particular, que não restou determinado o recálculo da operação, mas tão somente a apuração do valor principal mediante a diferença do IPC de março/1990 e o BTN do mesmo período (item 12 da decisão de ID n. 110971628). 4. Ademais, considerando a data em que realizada a operação financeira, cabe ao réu trazer aos autos a documentação que possui, de maneira que não há como refutar, sem prova cabal, que tais documentos não sejam verdadeiros ou que não correspondam à realidade da operação contratada. Assim, os extratos juntados pelo réu afiguram-se aptos a embasar os cálculos e a reafirmar as conclusões de IDs n. 117694188 e 119725463. 5. Do exposto, reconheço a inexequibilidade do título apresentado. 6. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 7. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Inconformado, em razões recursais (Id 35725072), o agravante narra o histórico processual e sustenta que a decisão agravada desconsiderou o pedido de inversão do ônus de prova que formulou, para que fossem apresentados pelo réu/agravado Banco do Brasil S.A os documentos originais ou suas microfilmagens, a fim de lhe possibilitar a realização do cálculo para apurar o valor a que tem direito à restituição. Alega, neste sentido, que os documentos apresentados pelo Banco do Brasil S.A foram elaborados especificamente para apresentação em juízo, de forma discricionária e sem validade probatória. Diz ter impugnado tais documentos, que embasaram as conclusões do perito contábil. Brada que o perito concluiu que sua operação não possuía diferencial a ser apurado. Ressalta que impugnou essa análise com base em entendimento diverso em laudo técnico produzido por assistente técnico. Reitera que os documentos não são capazes de demonstrar, com precisão, todas as informações relativas ao contrato, em especial as datas e os valores das amortizações efetivamente realizadas em sua conta, bem como as condições das mesmas, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada. Reitera que os documentos apresentados pelo requerido/agravado são inidôneos para representar os lançamentos originais da operação de crédito objeto da presente demanda. Afirma que somente os documentos originais relativos às cédulas de crédito rural podem atestar efetivamente os lançamentos ocorridos à época, bem como os exatos limites dos contratos. Defende que os documentos apresentados pelo réu não apresentam valor probatório algum, pois foram confeccionados unilateralmente pela instituição financeira e não se trata de documentos gerados automaticamente à época da evolução do saldo devedor. Enfatiza que os arts. 1o e 4o, §1o da Resolução Bacen no. 913 determinam a obrigatoriedade de se microfilmar os extratos de operações financeiras antes de eliminar os documentos propriamente ditos. Conclui que a inversão do ônus da prova em favor do autor/agravante é medida que se impõe. Aduz que a manutenção da decisão agravada coloca o Agravante em desproporcional desvantagem, em que pese a garantia do seu direito em condenação do Agravado na ACP já aqui referida, visto que, embora esteja comprovada a materialidade da relação entre as partes, conforme determina o Acórdão, as informações necessárias para a apuração de valores e diferenças indevidamente debitadas estão em posse exclusiva da Instituição Financeira Agravada e só podem ser comprovadas por meio de extratos originais ou suas microfilmagens. Reitera a necessidade de aplicação da teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova. Colaciona ementas de julgados que entende corroborar a sua tese. Busca demonstrar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado integral provimento ao agravo, “para isentar o agravante do pagamento das custas processuais e do ônus de apresentação de documentos que podem facilmente serem colacionados aos autos pelo Agravado”. Preparo regular (Ids 35725073 e 35725074). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não cabimento do agravo de instrumento para atacar sentença O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. O art. 203, nos §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil define sentença, decisão interlocutória, despacho e ato ordinatório, literalmente: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o; § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. No ato judicial atacado, foi reconhecida a inexigibilidade da obrigação objeto da ação de liquidação individual de sentença coletiva e, em razão disso, houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e determinação de arquivamento oportunamente. É certo se tratar de sentença o pronunciamento judicial que extinguiu o processo, embora não o tenha feito expressamente, mas evidentemente o fez pelo teor da conclusão. Os arts. 1.009, caput[1], e 1.015, caput[2], ambos do CPC, preveem o recurso cabível contra sentença ser a apelação e para atacar decisão interlocutória o agravo de instrumento nos casos admitidos. Extinto o processo de liquidação individual de sentença coletiva sem resolução do mérito, exsurge como cabível e adequada a apelação para atacar a sentença e não o agravo de instrumento. Como o requerente apresentou agravo de instrumento e não apelação, faz-se oportuno verificar se é possível receber o agravo de instrumento como apelação. Pelo denominado princípio da fungibilidade recursal, o julgador pode receber um recurso pelo outro, desde que preenchidos ao menos um dos seguintes requisitos, quais sejam: a inexistência de erro grosseiro ou ocorrência de dúvida objetiva sobre qual o meio processual adequado para impugnar o pronunciamento judicial exarado. Além disso, o recurso deve ter sido apresentado dentro do prazo do recurso cabível e ser observada a regularidade formal. Esclareço esses requisitos terem sido forjados pela doutrina e jurisprudência, porque o legislador não cuidou, para o processo cível, de positivar irrestritamente regra pertinente à fungibilidade, senão apenas casuisticamente, como no caso dos embargos de declaração passíveis de recebimento como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC[3]. Diversamente, há muito tempo existe norma positivada, no Código de Processo Penal, aplicadora do princípio da fungibilidade no processo penal, como se verifica da regra do art. 579, caput e parágrafo único[4] desse diploma legal. Não há requisitos para serem atendidos. Esse preceito normativo se conforma com a verificação da interposição equivocada do recurso, para que se o receba como o cabível para atacar o pronunciamento judicial especificamente, em consonância com o princípio da unirrecorribilidade. Verifico não se aplicar o princípio da fungibilidade concretamente, porque patente a ocorrência de erro grosseiro. Afinal, o agravo de instrumento foi interposto em situação que claramente desafia apelação, haja vista ter sido extinto o processo de liquidação de sentença, obviamente sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;), do CPC. O erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no processo cível. Essa situação inibe a cognição do agravo de instrumento interposto como apelação. Em atenção à matéria apreciada, transcrevo ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente, não reconhecedores da aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da verificação de erro grosseiro na interposição errônea de recurso: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC⁄2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC⁄2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC⁄2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC⁄2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC⁄2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC⁄2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ. 8. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017⁄0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO APÓS SENTENÇA. CAPÍTULO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 272, §8o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 3. Constatada possível irregularidade de intimação após a prolação de sentença, o vício deve ser arguido, pelo interessado, em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabe praticar, pelo que a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inteligência do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1131038, 07056326720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verificado, portanto, ser o recurso cabível para atacar a sentença a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e não agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, caput, do mesmo Código, e reconhecido haver o requerente/agravante incorrido em erro grosseiro ao interpor agravo de instrumento para atacar o pronunciamento judicial extintivo do processo de liquidação de sentença sem resolução do mérito, concluo pelo não conhecimento do agravo de instrumento, porque desatende manifestamente os pressupostos recursais consubstanciados no cabimento e adequação. 2. Da gratuidade de justiça Conforme relatado, o autor/agravante requer, ao final de suas razões recursais, a reforma da decisão agravada “para isentar o agravante do pagamento das custas processuais (...)”. Ocorre que a parte recorrente, apesar de indicar o pedido de isenção das custas ao final, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser o caso de isenção. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte na indicação feita em sua petição. Incumbe à parte elaborar a peça com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido como desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Em verdade, no caso, sequer há como considerar eventual hipótese de deferimento de isenção das custas porque o agravante não se desincumbiu do ônus de justificar porque entende ser caso de isenção. Aliás, e de forma contraditória, apesar de requerer a isenção das custas processuais, o agravante juntou guia de preparo e regular comprovante de pagamento (Ids 35725073 e 35725074). Desse modo, inviável o conhecimento do agravo de instrumento na parte relativa ao pedido de isenção das custas processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT (Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;) c/c o art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;), NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [3] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [4] Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.